Tribunal: TJBA
Processo: 8048779-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048779-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IVES PITANGA VENTURA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇOS DIVERSOS. PROPOSITURA DE MESMA DEMANDA EM OUTRO MUNICÍPIO PERANTE JUIZADOS ESPECIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. A juntada de comprovante de residência em nome de terceiros – sem a devida demonstração da relação entre o autor e esse terceiro – indica a ocorrência de litigância abusiva. Sobretudo quando a parte autora, após proferimento da sentença que indeferiu a petição inicial, propõe a mesma demanda sob o rito dos juizados especiais em outro município, sendo esse local diverso daquele o qual se afirmava residir.

2. A apresentação de endereços diversos pela mesma parte evidencia a alteração deliberada da verdade dos fatos e uso temerário do processo como instrumento para atingir objetivo ilícito, configurando manifesto abuso do direito e litigância de má-fé, nos termos dos incisos II, III e V do art. 80 do CPC, o que justifica a imposição de multa.

Apelação cível a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8048779-89.2024.8.05.0001
, em que é apelante
IVES PITANGA VENTURA DOS ANJOS
, e em que é apelado o
BANCO ORIGINAL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia,

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça